Tribunal: STF
Processo: HC 65340
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-20
Data de publicação: 1987-10-20

Ementa:
-  HABEAS CORPUS.  NULIDADES PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA
DENUNCIA.
- AINDA QUANDO SE CONSIDERE QUE, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS EM HORAS,
SE APLICA O PRINCÍPIO DO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 798 DO CPP  (NÃO SE
COMPUTARA NO PRAZO O DIA DO COMECO, INCLUINDO-SE, POREM, O DO
VENCIMENTO), A NÃO OBSERVANCIA DELE, COM A REDUÇÃO, CONSEQUENTE, DO
PRAZO, E NULIDADE RELATIVA, COMO SE VE DA CONJUGAÇÃO DA ALINEA 'E',
IN FINE, DO   INCISO III DO ARTIGO 564, BEM COMO DO INCISO  IV
DESTE, COMBINADOS COM O ARTIGO 572, TODOS DO CÓDIGO ACIMA REFERIDO.
ORA, EM SE TRATANDO DE NULIDADE RELATIVA, TEM-SE POR SANADA SE NÃO
FOR ARGUIDA, EM TEMPO OPORTUNO, QUE E, EM CASOS COMO O PRESENTE, O
PREVISTO NO INCISO VIII DO ARTIGO 571 DO CPP:  AS DO JULGAMENTO EM
PLENÁRIO, EM AUDIENCIA OU EM SESSAO DO TRIBUNAL, LOGO DEPOIS DE
OCORREREM.
- FALTA DE INTERESSE DO EXAME DA OCORRENCIA, OU NÃO, DA
INCOMPETENCIA  RATIONE LOCI,  UMA VEZ QUE SE TRATA, AINDA QUANDO
OCORRENTE, DE NULIDADE RELATIVA QUE, NO CASO, ESTARIA SANADA, POR
NÃO TER SIDO ALEGADA  OPORTUNO TEMPORE.
- DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NÃO HÁ
QUE FALAR EM INEPCIA DA DENUNCIA.
- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE, NO CASO, POR FALTA DE
REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL.
HABEAS  CORPUS  INDEFERIDO.